Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740675-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ALVES PEREIRA AGRAVADO: M. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: L. C. S. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSÉ ALVES PEREIRA contra a decisão ID origem 166182407 – integrada pela decisão ID origem 169937078 –, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Negócio Jurídico c/c Danos Morais n. 0706435-93.2022.8.07.0005, ajuizada por M. R. D. C., ora agravada, representada por L. C. S. Na ocasião, o Juízo de origem proferiu decisão de saneamento e organização do processo e não determinou a produção de prova testemunhal, nos seguintes termos: [...] Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. O ajuizamento da presente ação tem por finalidade a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado pelos réus, em face da exclusão da autora, desconsiderado seu direito sobre quota-parte do imóvel. A questão de fundo é eminentemente de direito, caso em que a prova coligida aos autos é suficiente ao julgamento de mérito. Não obstante, não se pode olvidar que o negócio ocorreu em 09/06/2014. No item “h” da petição inicial a autora requer seja declarado seu direito de retenção em relação às benfeitorias existentes no imóvel. Assim, verifico a necessidade de verificação sobre as benfeitorias e acessões existentes no imóvel. Confiro à presente decisão força de mandado para determinar a verificação e avaliação sobre as benfeitorias e acessões existentes no imóvel, bem como a avaliação do imóvel sito no Quadra 05, conjunto 5M, lote 02, Jardim Roriz, Planaltina – DF. Encerrado o prazo para que as partes cumpram as determinações ora fixadas, e após o cumprimento do mandado de verificação e avaliação, defiro vista às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, defiro vista dos autos ao Ministério Público para parecer final. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e as preferências legais. [...] O requerido opôs Embargos de Declaração em face da referida decisão (ID origem 167904319), que não foram providos (ID origem 169937078). Neste Agravo de Instrumento, o agravante requer, em suma: a) o deferimento da gratuidade da justiça para efeito de dispensa do preparo; b) a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a produção de prova testemunhal; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e permitir a produção da prova oral. Preparo não recolhido, pois o agravante afirma fazer jus à gratuidade da justiça. Este Relator solicitou informações ao Juízo de 1o Grau a respeito da apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante na origem (ID 51995183). O Juízo de origem, então, indeferiu o benefício ao agravante e comunicou a este Relator por meio de ofício (ID 52186363). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que, muito embora este Relator tenha solicitado informações ao Juízo de origem acerca da gratuidade para fins de apreciar a dispensa do preparo, tenho que tal análise não se faz necessária, haja vista o não cabimento do presente recurso. Isso porque, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, a decisão que não determina a produção de prova testemunhal não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988. É que, no caso, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Desta feita, após a prolação da sentença, o agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade da produção da prova requerida, isto é, caso seja vencedor, poderá considerá-la dispensável. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal, abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL (OITIVA DE TRÊS TESTEMUNHAS) E CONCEDEU O PRAZO PARA QUE A REQUERIDA MANIFESTASSE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão agravada é saneadora e deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. O juiz concedeu o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora que deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. Além de ter o juiz concedido o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 3. Na hipótese dos autos, existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1394604, 07318096320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Intimem-se, inclusive a Procuradoria de Justiça (art. 178, inciso II, CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator